Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17276533, o exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes MARIA APARECIDA GOMES, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE SOUSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela decisão de ID 110677, conforme IDs 11050669 e 11050727; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor das anuentes MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS (ID 11050928), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e da juntada dos contratos/procuração acostados nos IDs 11050901 - Pág. 1 e 11050893 - Pág. 1; e) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor das demais substituídas, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11050787; f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do alvará de ID 1100842 relativos aos requisitórios de IDs 11050796 e 11050875 (MARIA CRISTINA ALVES VIANA e MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Ao final, noticiou ainda julgamento proferido no RE 729.107. Instado a se manifestar quanto aos pedidos do exequente, o DF aduz que já foi realizado o pagamento/destinação do crédito devidamente atualizado para adimplemento do PCT/RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da Requisição, operou-se a preclusão da questão meramente patrimonial. Assevera que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos. Sustenta que mesmo as matérias de ordem pública devem ser impugnadas no momento oportuno para privilegiar a segurança jurídica. Afirma que a rediscussão de questões preclusas pode configurar má-fé processual (ID: 18517566). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 18135830, foi restabelecido o trâmite regular do processo. Quanto ao pedido de complementação do precatório em favor de MARIA CRISTINA ALVES VIANA e MARIA BERNADETE DE AGUIAR LEITE, conforme o próprio exequente assentou e indicou os números identificadores, os créditos foram integralmente adimplidos, de acordo com os cálculos homologados (ID: 11050784 e 11050857), sem qualquer objeção das credoras, razão pela qual INDEFIRO o pedido de item “f”, considerando que a execução já foi extinta em relação às substituídas processualmente no ID: 11050846 e ID: 13871060 (autos n. 0021775-12.2017.8.07.0000). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Igualmente, verifica-se que a execução foi resolvida, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 17374177 e 17374467), em relação às anuentes MARIA AUXILIADORA GORGA LUNA e MARIA AURIDEIA BRAGA DA SILVA, que renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID: 11050991). As servidoras MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS (ID 11050887) anuíram ao acordo ID: 11050887. O DF manifestou a sua concordância com a expedição de precatório em favor das referidas servidoras, comunicando a desistência parcial do recurso extraordinário que se encontra sobrestado nos autos dos Embargos à Execução n. 0001510-67.2009.8.07.0000, devidamente homologado no ID: 11050928. A respeito dos documentos das referidas servidoras, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11050692, pp. 1/2; e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 11050692 - Pág. 30 e 11050961. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões juntadas no ID: 11050692 – pp. 21 e 11050692. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação às servidoras MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 11050745, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 17276533. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, os pedidos constantes dos itens “b”, “c” e “d” da petição de ID: 17276533 serão apreciados após a expedição do precatório concernente àquelas que anuíram ao acordo em questão. I. Brasília, 20 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador